Tribunal: TJES
Processo: 5002189-08.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002189-08.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: EDNEIA FERNANDA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE COMPRA E VENDA. NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5002189-08.2023.8.08.0050

Recorrente: BANESTES SEGUROS SA

Recorrido: EDNEIA FERNANDA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7052769).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES SEGUROS SA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a ré é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que tendo em vista a súmula 529 do STJ;
b)
que é necessária a transferência do salvado para haver a sub-rogação legal e contratual do veículo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de obrigar a parte recorrente/ré a realizar o pagamento da indenização securitária à recorrida/autora quando há impossibilidade administrativa de transferência do salvado.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade da recorrente em virtude do enunciado da súmula 529 do STJ, verifico que não deve ser acolhida, explico.

A súmula 529 do STJ visa impossibilitar que o terceiro ingresse com ação em face da seguradora quando houver dúvidas quanto à responsabilidade do sinistro, ou seja, quando ainda há discussão quanto a quem deu causa ao acidente.

No presente caso, a discussão dos autos não advém do agente causador do acidente, pois a própria seguradora já reconheceu administrativamente o direito da recorrida - terceira afetada - receber a indenização securitária, como demonstrado pelo ID 7052747, mas apenas da possibilidade de recebimento da indenização sem emissão de transferência de CRV para a seguradora, de modo que a seguradora é legítima para compor a lide.

Assim,
repilo
a preliminar aventada.

Todavia, entendo que deve ser analisada questão de ordem pública de ofício, qual seja a ausência de requisitos válidos para o desenvolvimento da ação.

Cumpre destacar que ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o tema, todavia informaram apenas sobre a súmula 529 do STJ, questão já apreciada.

Embora a parte autora ainda conste como proprietária do veículo, verifico sua ilegitimidade para demandar no polo ativo da ação, explico.

A presente lide inicia-se com a transferência do veículo, no qual a parte autora/recorrida transferiu o veículo RENAUT/LOGAN PLACA LLY2B07, o qual era de sua propriedade, para seu irmão em 05/07/2021, sendo realizada a comunicação de compra e venda do bem.

No ano de 2023, quando ocorreu o acidente, o veículo ainda não havia sido transferido ao irmão da autora/recorrida junto ao DETRAN/RJ (no qual o bem está registrado), o que impossibilitou a sub-rogação do bem por parte da seguradora, uma vez que para a realização da transferência, o bem precisaria ser submetido à vistoria do DETRAN/RJ, mas a autarquia não realiza vistoria em veículos danificados.

O contrato de seguro obriga ao segurador, mediante o pagamento do prêmio, a indenizar o segurado pela ocorrência de um sinistro (art. 757 do CC). Havendo perda total do bem segurado, a seguradora realiza o pagamento da indenização securitária e sub-roga-se nos direitos de quem foi paga a indenização.

Assim, incumbe ao proprietário do bem realizar a transferência do bem para a propriedade da seguradora e dar quitação pelo valor pago. Ocorre que a autora desde o ano de 2021 alienou o bem a seu irmão Wagner Fernando da Silva, terceiro que também estava em posse do bem no momento da colisão.

Desse modo, para que a lide seja plenamente solucionada, é necessário que o proprietário do veículo dê quitação pelo bem à seguradora, o que a parte autora não pode fornecer visto que não mais é proprietária do bem.

Assim é imperioso o reconhecimento da legitimidade ativa e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA
e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)